Tribunal: TJDFT
Processo: 0733068-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0733068-25.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REQUERENTE: ORALLE ODONTOLOGIA ESTETICA E FUNCIONAL SOCIEDADE SIMPLES LTDA - ME REQUERIDO: VECON CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA D E S P A C H O Em observância ao princípio do contraditório, intime-se a agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de não conhecimento do recurso por alegação de preclusão da matéria, suscitada nas contrarrazões. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 15 de setembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora